Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRATICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIMES. APLICAÇÃO DE PRAZO PREVISTO NA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. INVIABILIDADE. LEI PROCESSUAL MISTA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Lei Processual Penal no Tempo mais gravosa. Pacote Anticrime. O artigo 2o do Código de Processo Penal tem como princípio a aplicabilidade imediata de suas normas, ao dispor: - "a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior". Entretanto, doutrina e jurisprudência fazem distinção entre norma processual pura, que regula o início, desenvolvimento regular e o fim do processo, a exemplo de perícias, rol de testemunhas, ritos; das normas processuais mistas ou institucionais, que impõem a prática de atos pelas partes durante a investigação ou no processo, de conteúdo de direito material, a exemplo da perempção,perdão, renúncia, decadência, prescrição.
2. As normas processuais penais relacionadas com prisões cautelares estão inseridas no grupo das processuais mistas, eis que relacionadas diretamente com a liberdade das pessoas, conforme dispõe o artigo 2o, da Lei de Introdução ao CPP - "a prisão preventiva e a fiança aplicar-se-ão os dispositivos que forem mais favoráveis".
3. Nestes limites, o aumento do prazo da constrição referente à prisão temporária em razão de crimes de roubo hediondos, trazidos pela Lei 13.964/2019, constitui norma processual mista (ou híbrida), uma vez que diz respeito à liberdade do indivíduo e está intrinsecamente ligado ao direito penal, não podendo ser aplicado de forma retroativa.
4. No caso vertente, o Paciente praticou delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo anteriormente à entrada em vigor da Lei no 13.965/2019, período em que o referido delito ainda possuía natureza comum. Entretanto, o magistrado na origem decretou a sua prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, com base nas alterações legislativas promovidas pelo “Pacote Anticrimes”.
5. Se houve a prática pelo Paciente de um delito de natureza comum, não poderia a este ser aplicado prazo referente a um delito hediondo, ante a irretroatividade de lei mais gravosa. Assim, aplicável ao caso o prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 2o da Lei no 7.960/89; e não o da nova lei do "Pacote Anticrime".
6. Ordem concedida, com a expedição de Alvará de soltura, devendo ser observado se o paciente não está preso por outro motivo.